Tribunal: TJMT
Processo: 1036956-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. TITULARIDADE NÃO COMPROVADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O IMÓVEL. RECLAMAÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Para propor ação nos Juizados Especiais, é necessário que a pessoa interessada comprove ser a titular do direito discutido, ou seja, que tenha relação direta com o serviço ou bem envolvido no processo. 2- A legitimidade para propor a ação é uma exigência que pode ser analisada pelo juiz a qualquer tempo, inclusive sem pedido das partes, por se tratar de questão de interesse público. 3- No caso, a parte Recorrente não comprovou que reside no imóvel ou que possui qualquer vínculo com ele, deixando de apresentar documentos como comprovante de residência ou declaração da proprietária (id. 266484294). 4- A procuração apresentada, embora firmada pela proprietária do imóvel, confere apenas autorização para tratar de assuntos administrativos, não incluindo permissão para entrar com ação judicial (id. 266484269). 5- A ausência de condição de procedibilidade, acarreta a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036956-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LAURITA PERONDI - CPF: 551.034.721-04 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO - CNPJ: 04.709.778/0001-25 (RECORRIDO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025